Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-63.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013160-63.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO JOSE REIS - CPF: 924.710.309-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ÉLIDA CRISTINA DA SILVA FARDIN (VÍTIMA), JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA - CPF: 003.018.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DANTAS DA SILVA FARDIN - CPF: 009.744.901-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013160-63.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LEANDRO JOSE REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
121, § 2°, INCISOS II, III E IV E ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, PREJUDICADA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL NO PONTO – PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A revisão dos fundamentos em sede de retratação prejudica a alegação de nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no dje edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

As qualificadoras do art. 121, § 2°, inciso II, III e IV, do Código Penal, devem ser preservadas quando encontram suporte no conjunto probatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Leandro José Reis, contra a sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV e no art. 211, todos do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo fútil, c
om emprego de asfixia e pelo e
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver).

Em preliminar, assevera que a sentença é nula, por excesso de linguagem, pois a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida com fundamento que “
não foi apresentado pelo recorrido em nenhum momento processual. A magistrada de piso, agindo assim, acabou por “dirigir”, “imputar” um eventual motivo para a prática do crime, substituindo a acusação [...] ao fazer um juízo de valor sobre uma fala isolada do acusado-recorrente, pois a “motivação” contida na denúncia é outra
” (sic).

Aduz que ainda os motivos em que se amparam a qualificadora do motivo fútil não restaram comprovados, notadamente porque o réu explicou que “
estava sendo chantageado, pressionado pela vítima, dominado por violenta emoção e acabou por bater a cabeça dela balcão do caixa de seu restaurante, vindo esta a cair ao chão e permaneceu desacordada
”. O
“valor do empréstimo realizado pelo marido da vítima estava sendo pago corretamente, inclusive de forma adiantada
”, de modo que “
não é plausível concluir que a relação de negócio entabulada entre o recorrente e marido da vítima (e a própria vítima) tenha sido a motivação do crime
” (sic).

Argumenta que não há provas que o réu asfixiou a vítima com uma corda, pois “
o sulco na região cervical, que não ficou muito evidente, ocorreu após a morte da vítima, no momento em que o recorrente a “embrulhou” nos sacos de plástico e utilizou-se da corda para tanto
” Ademais, “
no laudo necroscópico não houve esclarecimentos se as lesões no cadáver ocorreram antes ou após a morte
” (sic).

Verbera que os fatos não foram presenciados por terceiros, portanto, “
não há como afirmar que o recorrente dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta se encontrava de frente para o recorrente, não havendo surpresa ou qualquer meio análogo a emboscada, traição etc
.” (sic), e que
“
o contexto de briga, discussões, entre o recorrente e a vítima, antes do cometimento do crime
” inviabiliza o reconhecimento da qualificadora (Id. 95244021 - pág. 1 a 95244027 - pág. 2).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo acolhimento da “
preliminar de nulidade da pronúncia no tocante a fundamentação da qualificadora do motivo fútil”
(sic); no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 95244029 - pág. 1 a 95244030 - pág. 3).

Juízo de retratação parcialmente exercido (Id. 95244031 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pela prejudicialidade do recurso somente com relação ao pedido preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, haja vista a retratação exercida pelo juízo singular quanto ao excesso de linguagem aventado pela defesa, e, no mérito, pelo desprovimento in totum, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado
” (sic) (
Id.
100403481 - pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREMILINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente sustenta que a sentença é nula por excesso de linguagem, pois na pronúncia o juiz admitiu a qualificadora do motivo fútil utilizando fundamento diverso do que constou na denúncia, de modo que, no entender da defesa, “
acabou por “dirigir”, “imputar” um eventual motivo para a prática do crime, substituindo a acusação”,
fazendo
“juízo de valor sobre uma fala isolada do acusado-recorrente
” (sic).

A nulidade não subsiste porque, em juízo de retratação, o magistrado sentenciante alterou parcialmente a decisão e extirpou dela o excesso identificado.

A nova redação se limitou a dizer que a instrução processual forneceu indícios que o crime foi cometido por motivo fútil, sem emitir juízo de valor a respeito da situação.

De tal sorte, não subsiste interesse recursal no ponto.

Assim sendo, julgo prejudicada a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de
agosto de 2019, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial “Reis Restaurante Gourmet", situado na Avenida das Embaúbas, 1249, Bairro Centro, na cidade de Sinop/MT, LEANDRO JOSÉ REIS, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, causou asfixia mecânica na vítima Elida Cristina da Silva Fardin, produzindo os ferimentos que foram causa imediata de sua morte.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 19 de agosto de 2019, em horário não precisado nos autos, porém após o fato acima descrito, na Avenida Caxias, nas proximidades da subestação de energia, Bairro Setor Industrial Sul, em Sinop – MT LEANDRO JOSE REIS ocultou o cadáver da vítima Elida Cristina da Silva Fardin.

Apurou-se que o indiciado detinha uma dívida com o esposo da vítima, oriunda de um empréstimo pessoal. Na data dos fatos, a vítima Elida se deslocou ate o estabelecimento “Reis Restaurante Gourmet", de propriedade do indiciado, para receber uma quantia referente ao débito acima mencionado.

Verificou-se que no estabelecimento "Reis Restaurante Gourmet", iniciou-se um desentendimento entre a vítima e o indiciado, tendo como objeto a dívida alhures citada. Por esse fútil motivo, em dado momento, o indiciado se apossou de uma corda e aproximou-se de Elida pelas costas.

Ato seguinte, com latente animus necandi, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, com extrema crueldade, o indiciado passou a asfixiá-la, causando sua morte.

Apurou-se ainda que após praticar o crime de homicídio, o indiciado retirou o corpo de Elida do restaurante e o levou ate a Avenida Caxias, bairro Setor Industrial Sui, onde o ocultou dentro de uma vala, nas proximidades da subestação de energia.

Ante ao exposto, o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso denuncia LEANDRO JOSE REIS, como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel e asfixia) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e artigo 211, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes [...]
(Id. 95239956 - Pág. 1-3)

A autoria e a materialidade não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar a necessidade de decotar as qualificadoras do motivo fútil, do emprego de asfixia e uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Na fase inquisitorial, Wilson Cândido de Souza detalhou a investigação policial nos seguintes termos:

[...] Esta equipe da divisão de homicídios e proteção a pessoa passou a investigar o caso e diante de várias evidências chegaram ao suspeito Leandro José Reis, proprietário do restaurante Reis Restaurante Gourmet, suspeito este que teria sido a última pessoa a encontrar com a vítima; Após inúmeras incursões e entrevistas, inclusive com o suspeito na data de hoje, 23/08/2019, novamente intimamos o mesmo para novas entrevistas e este acabou confessando o crime contra a vítima Elida, bem como que a matou e o local onde havia ocultado o cadáver;
Segundo o suspeito, após uma discussão com a vítima, o mesmo pegou ela por trás e fazendo o uso de uma corda de nylon a enforcou
, posteriormente colocando ela em sacos utilizado para por dejetos e lacrando com fita adesiva, o mesmo então, por volta da 18h30min, colocou o corpo da vítima em seu veículo e foi até a Avenida Caxias e a jogou em um valetão, próximo a subestação de energia da empresa Energisa, local que o mesmo conduziu a equipe [...]
(Id.
95239958 - pág. 5-6).

O depoimento de Jonas da Cruz Evangelista foi semelhante (Id.
95239958 - pág. 7-8).

João Batista Meneses de Souza - esposo da vítima – contou que Elida foi ao restaurante para buscar o dinheiro que o réu lhe devia e depois desapareceu (Id. 95239961 - pág. 5-7).

No primeiro momento, o réu alegou que nada sabia a respeito dos acontecimentos (Id. 95239961 - pág. 9-11).

Em seguida,
confessou
e descreveu, minuciosamente, como cometeu os crimes
, verbis:

Que o interrogado afirma que tinha uma relação de amizade e uma sociedade com o marido da vítima desde maio do corrente ano; Que o interrogado afirma que possuiu uma sociedade para empréstimo de dinheiro; Que devia R$14.000,00 (quatorze mil reais) a João (marido da vítima), referente a adiantamentos e negócio de agiotagem que realizavam; Que o interrogado afirma que João o avisou que no dia 19 de agosto, na segunda-feira, a vítima Elida iria até o restaurante realizar a cobrança do valor de R$ 14.000.00 (quatorze mil reais); Que por volta das 15:00horas, Elida chegou no restaurante e aparentava tristeza; Que a questionou: “o que houve meu anjo”; Que a vítima não quis responder, mas insistiu na pergunta; Que neste momento Elida passou a relatar que seu marido João não ajudava em nada na casa, não lavava uma louça, que não a entendia; Que estavam a sós no restaurante; Que a abraçou e passou a consolá-la; Que passaram a conversar e começaram a se beijar; Que continuamente mantiveram relação sexual consentida pela vítima; Que nunca havia mantido contato com a vítima anteriormente; Que não usou preservativo e ejaculou dentro da vítima;
Que após terminarem a relação sexual, Elida iniciou uma conversa sobre a dívida que ele possuía com João; Que o questionou como ele faria para quitar esse valor; Que declarou a vítima que o prazo para quitação da dívida era de um ano e que no momento possuía R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para repassar a ele; Que Elida não quis receber os quatro mil e quinhentos reais e afirmou que só receberia o valor total; Que neste momento "deu um branco", seguido de uma vontade muito grande de acabar com aquilo ali; Que se apoderou de uma corda de varal e envolveu o pescoço da vítima, que estava sentada em uma cadeira de costas para ele
: Que a vítima ainda permanecia nua; Que não sabia que a vítima era soropositivo;
Que parou de enforcá-la com a corda quando percebeu que a vítima havia apagado e fez a medição de seu pulso
; Que se arrependeu na mesma hora; Que ficou em estado de medo e não soube como reagir; Que se utilizou de três sacos de lixo pretos e envolveu a vítima;
Que utilizou ainda o fio de varal usado para matá-la para envolver o corpo
; Que utilizou de uma fita crepe para enrolar os sacos e criar um pacote que pudesse mascarar a vítima; Que saiu do restaurante pouco antes das 16:00horas e deslocou-se até sua residência; Que deixou o corpo da vítima no interior do restaurante e só voltou para buscá-lo por volta das 18:00 horas; Que colocou o corpo da vítima no porta-malas do seu veículo Nissan March, de cor branca; Que saiu desnorteado, sem saber o que faria com o corpo; Que rodou pela cidade e adentrou em uma avenida que fica antes do estabelecimento Atacadão; Que visualizou um "valetão" e percebendo que era um local escuro decidiu jogar o corpo no local; Que naquele momento rezou, se arrependeu, e pediu perdão a Deus; Que saindo dali dirigiu-se ao Atacadão onde realizou compras para o restaurante; Que enquanto fazia as compras recebeu a ligação de João informando sobre o desaparecimento de Elida, que inclusive se ofereceu para ajudar a procurá-la [...]
(Id. 95239958 - pág. 10 a 95239959 - pág. 3).

Na instrução processual, o depoimento de
Wilson Cândido de Souza foi esclarecedor
:

MP: [...] o senhor se recorda desse caso ou quer que eu leia a denúncia inteira para o senhor?

T: Não doutor, me recordo, o caso é recente, é do ano passado, agosto do ano passado, está bem recente.

MP: Então pode falar o que o senhor sabe por gentileza?

T: Então, esse caso todo começou no dia dezenove do mesmo mês onde essa senhora, essa vítima, veio a desaparecer após ir receber o dinheiro que o marido pediu para ela, a partir desse momento ela desparece;
na verdade o que ocorria, o marido dela, o João, ele tinha negócios com o acusado Leandro, de forma que emprestava dinheiro para o Leandro e o Leandro emprestava para outras pessoas, nós levantamos durante a investigação, e já era costume a Elida, a vítima, vir pegar parte desse dinheiro quando ele ia repassar para o marido dela
, fazer pagamento [...], nesse dia dezenove ele marcou, ele ligou marcando com o João para mandar ela vir pegar certa quantidade de dinheiro lá com ele, que era parte do acordo deles aí, que eles emprestavam dinheiro, agiotagem era o que eles faziam; aí ela veio no horário, tudo certo, foi lá receber o dinheiro, partir do horário, foram passando as horas e ela não retornava para casa e o marido acabou ficando preocupado e começou a procurar ela, foi atrás do Leandro e o Leandro falou que tinha passado certa quantidade em dinheiro para ela e que ela saiu, foi embora, montou em uma moto e foi embora, e aí, a partir disso foi escurecendo, chegou a noite e nada da mulher aparecer, o telefone não atendia; o marido recebeu uma mensagem no celular onde ela dizia que havia pego uma quantidade de dinheiro com o Leandro e posteriormente a isso ela ia na casa de um amigo e depois conversava com ele, só que o marido estranhou o fato por causa da forma que estava escrito na mensagem, não era uma forma contumaz que ela utilizava em mandar mensagem, segundo ele observou havia reticências na mensagem e uma das mensagens ela falava uma quantia de dinheiro que posteriormente acabou divergindo essa quantia, e ele acabou desconfiando muito do Leandro, que era a última pessoa que tinha tido contato com ela e não falava coisa com coisa, por ele acabou indo na delegacia e registando boletim de ocorrência de desaparecimento de pessoa; foram se passando os dias até que chegou a nosso conhecimento essa situação toda e começamos a investigar, porém como ela tinha histórico, uma vez tinha saído de casa, ficou uma temporada fora e depois retornou, começamos a tratar como desaparecimento [...], o marido achou estranho, falou que tinha muita coisa que não batia, então resolvemos conversar com o Leandro, conversamos com ele pelo menos quatro vezes, dessas quatro vezes duas informais, uma vez que ele foi ouvido formalmente na delegacia e depois na última vez já com a confissão do crime [...]; a partir desse momento ele contou, contou a versão que ele quis contar, o porque de ele ter feito,
o que ele nos disse, ele nos disse que realmente ela veio receber o dinheiro e ela pegou e falou para ele, como ele não deu todo o dinheiro, “você vai ver com meu marido, você não está dando todo o dinheiro, você sabe como é o João, o João não vai aceitar outra coisa, nossa sociedade está desfeita a partir de agora, está desfeito, não vamos mais fazer negócio com você”, segundo ele chegou a relatar que ele tinha um caso com a vítima há algum tempo atrás, eles vinham mantendo um certo relacionamento,
que no momento que ela falou que eles não tinham mais negócio, até o casos deles estaria se rompendo, ele disse que ficou muito nervoso, muito irritado, pegou uma corda, dessas cordas de nylon, de varal,

ela ia saindo e segundo ele veio por trás dela e enrolou aquela corda no pescoço dela e enforcou

até ver que ela não tinha sinais vitais
, pegou ela, enrolou em sacos plásticos, aqueles sacos que a gente utiliza para colocar lixo, aqueles sacos pretos, colocou ela toda envolta naquele saco, pegou fita adesiva e lacrou bem, e aí ele deixou o corpo até escurecer, por volta de dezoito e trinta, dezenove horas que ele retornou para buscar esse corpo [...]; quando ele confessou para nós o crime, como tinha sido, ele nos levou até o local [...].

[...]

MP: O senhor estava junto lá no momento em que foi interrogado formalmente e confessou o crime, o senhor chegou a acompanhar o interrogatório dele?

T: Sim, sim estava junto, eu o investigador [...] e o delegado Carlos Eduardo.

MP: A versão que ele deu foi a mesma da confissão informal que ele tinha feito para vocês ou teve alguma diferença?

T: Não, não foi praticamente a mesma, ele sustenta que essa tese aí, que deu um branco nele, que ele não sabe o que aconteceu, ela ter falado para ele que eles não iam fazer mais negócio com ele, que não ia ter negócio mais, e aí disse que na hora ele ficou assim, não sabe explicar como ele ficou, que ele passou a mão naquela corda e enrolou no pescoço dela e enforcou ela
.

MP: O senhor recorda se ele disse que teve relação sexual com ela, que ela estaria nua no momento em que atacou?

T: Perfeitamente, ele falou que eles conversaram, disse que ela não estava muito satisfeita com o relacionamento dela com o marido, sentaram, bateram um papo, aí tiveram relação sexual e aí estavam conversando nessa hora e ela falou que eles não iam ter mais nada, não iam mais ter acordo com ele, que ela se levantou para ir embora, e ele acabou enforcando ela, não me recordo doutor de ele ter falado que no momento em que ele atacou ela, ela estava nua, mas quando nós achamos ela lá ela estava sem as partes de baixo isso aí eu me recordo muito bem [...].

MP: O senhor se recorda se ele disse que ela estava sentada em uma cadeira no momento em que ele a atacou com a corda?

T: Não, pelo que eu entendi a hora que ela se levantou e foi caminhando em direção à porta, ele veio por trás e enrolou a corda no pescoço dela, na forma que ele me passou aqui eu entendi que foi dessa forma.

[...]

Defesa: Só para entender, no dia dos fatos, depois que eles tiveram a relação sexual, houve uma discussão entre eles, tipo: “vai ter que pagar tudo”, o valor não era só os juros, vai ter que pagar o valor total, alguma coisa nesse sentido?

T: Sim, ele falou isso para nós, me lembro bem que ele falou que ela falou para ele: “olha, você deveria pagar todo o valor que você está devendo, o João não vai gostar disso, você conhece o João, e é o seguinte, nós não vamos mais ter negócio com você, não vamos mais fazer negócio com você
”,
foi mais ou menos nesse sentido
.

Defesa: E ela teria dito também que já romperia o relacionamento amoro com ele também?

T: Essa parte eu não entendi, o que ele menciona é que ela falou é que eles não fariam mais sociedade, não teriam mais sociedade e ele teria que pagar tudo o que ele estaria devendo para eles
.

[...]
(Id. 105427882).

O relato

de
Jonas da Cruz Evangelista auxiliou na compreensão do caso:

[...]

MP: Pode contar para a gente então como foram as investigações, o que o senhor sabe?

T: À época eu fazia parte da divisão de homicídios, tão logo o esposo dele denunciou o desaparecimento a divisão passou a apurar os fatos, eu me lembro que naquele mesmo dia, aliás, no dia seguinte registrou ocorrência, nós estivemos no primeiro momento no restaurante, conversamos com o Leandro onde ele narrou ali toda uma circunstância que ele era de fato proprietário do restaurante, que ele teria no dia dezenove recebido a Elida a mando do marido para receber uma certa quantia em dinheiro, ele falou que tão logo ela recebeu aquele dinheiro ela teria saído do local, que segundo ele na companhia de terceira pessoa, um motoqueiro que se aproximou ali após receber uma ligação dela e dali saíram tomando rumo ignorado [...] a primeira versão do fato, além daquela passado pelo esposo, dali então passamos a investigar o caso até que resultou na prisão do Leandro onde ele foi confesso para nós em sede policial que teria sim cometido o crime contra a vítima Elida.

[...]

MP: Como vocês chegaram até o Leandro [...], como vocês desconfiaram até ele?

T: [a testemunha descreve aspectos da investigação até o momento em que o réu confessou o crime ];
ele decidiu falar o que até aquele momento seria a verdade dos fatos, ele disse que teria matado ela em consequência da cobrança da dívida, que a esposa chegou lá e teria cobrado ele toda a dívida, que não era esse o acordo com o esposo dela
, até aí tudo bem, confessou que matou, mostrou o local onde que estava o corpo, só que daí nós apertamos ele novamente, apertamos [...] está inconsistente ainda sua declaração, como é que está, ela chegou, você entregou o dinheiro para ela, ela assinou na nota promissória, na nota que foi avistada por nós aparecia um tipo de escrita depois determinava com outro tipo de escrita [...] e o principal, o ‘check in’ mesmo nele foi a parte a vítima estar despida,
porque até então nessa versão que ele deu, que teria matado, enforcou com corda, etc.,
ele não havia falado nem citado [...], foi a hora que eu cheguei nele e falei: “vamos conversar sério, a vítima estava sem roupa” [...] o que aconteceu naquela tarde, fez alguma coisa com ela, aí ele contou essa outra versão que foi com ciência dela, que fez porque quis, reclamava do marido [...],
e que depois de praticar esse ato com ela sexual, enfurecido ainda pela dívida cobrada, pelo total da vítima, diz ele que resolveu matar a vítima
, é uma história até meio embaraçosa, mas de fato é o que aconteceu [...].

MP: Mas de tudo o que foi apurado a polícia levantou que a razão do homicídio foi a dívida e não uma questão passional de algum relacionamento amoroso que ele tinha com ela?

T:
Pois é, em nenhum momento, inclusive ele também, perguntei isso para ele na época, não veio nada, nem por parte do marido, nem por parte dele Leandro, de qualquer outro conhecido dele que levantasse essa possibilidade de passional
; fato é que, eu até tempo depois, que a gente ficou sabendo, inclusive a vítima era soropositivo, daí eu passei acreditar, poxa, pode sim ser perfeitamente passivo porque [...] descobriu que ela é soro, nunca me falou, acabou com minha vida, embora me parece que ele disse que já tinha feito o teste e deu tudo negativo, ele não é soropositivo, palavras do Leandro,
mas ao que tudo indica foi a dívida mesmo, a trama toda que ficou entendida para a gente a nível de inquérito policial é que era em torno da dívida mesmo
,
lógico que a dívida é irrisório diante da vida humana, mas eu acredito [...], nós conseguimos coletar no inquérito policial trata-se de relativo à dívida mesmo
.

[...]

MP: Ele falou como ele atacou a vítima lá com a corda, ele deu detalhes de como ela a matou?

T: Pois é, a versão que menciona a corda é naquela, vamos dizer assim, na primeira versão dele, que ele fala que ele mata, que ela teria chegado, que ele teria pago ela, ela teria assinado o documento e
quando ela saia do estabelecimento, quando ela se aproximava da porta, ele a alcançou, abraçou, acredito que assim,
e
com a corda envolveu ela [o investigador faz gestos como se estivesse enrolando uma corda no pescoço] e a trouxe para dentro e ali matou ela asfixiada com a força mecânica dele mesmo ou por uso também da corda
,
essa é a versão, isso antes da história que ele teve relação com ela, manteve relação com ela lá no restaurante, aí depois disso veio a versão que ele manteve relação com ela e que depois a matou em ‘decorrente’ da dívida , da cobrança, vamos dizer assim, abusiva ou que não estava de acordo com o que ele havia compromissado com o esposa dela, aí não sei se essa questão vai se estender para depois do ato sexual ela estava saindo normalmente e ele alcançou e fez ou se logo em seguida ali, na mesa, na cadeira, no meio ali que eles fizeram aquilo, ele se desfez daquilo ali e resolveu matá-la ali, uma coisa ele disse, que colocou o corpo atrás do balcão onde ele fica passando o cartão de crédito, recebendo o dinheiro do pessoal, dos clientes ali [...]

MP: Gostaria de saber se ele deu detalhes, se ela estava sentada quando ele a atacou com a corda, se ele estava em pé, se ela lutou com ele, ele deu algum detalhe nesse sentido?

T: Aí é que está,
o único momento que me lembro que ele falou essa história da corda foi na história que ele, como já disse, que ele passou o dinheiro para ela, ela assinou a nota promissória, e ela caminhava então em direção à porta e quando ela se aproximava da porta de pé, caminhando, ele a alcançou por trás, arrastou [a testemunha volta a fazer gesto como se estivesse enrolando uma corda no pescoço] sobre a corda e ali matou ela, depois ele fala a história do sexo, se confunde um pouquinho, mantido relação sexual com ela e depois do sexo a teria matado e arrastado ela para trás do balcão próximo no restaurante.

[...]

Assistente de acusação: Você participou da reconstituição do crime?

T: Participei.

Assistente de acusação: Consta lá no relatório da reconstituição que ele supostamente teria, após o ato sexual, ela teria saído por trás do balcão, momento que teria essa divergência em relação ao valor, que ele supostamente, primeiro empurrou ela, até no laudo de necropsia consta uma lesão, um corte na testa do diâmetro de dez por sete, o senhor se recorda lá na reconstituição se de fato houve esse fato de ele ter empurrado ela e ela batido com a cabeça em uma banqueta que tinha lá próxima à cadeira que eles estavam sentados?

T: Eu me lembro antes e durante a reconstituição ele ter falado isso aí mesmo, para nós ele havia falado já no final já, nessa última declaração, não lembro se foi colocado isso no termo de declarações, interrogatório dele, mas na reconstituição realmente ele falou sim, inclusive era dos policiais que estava mais próximo dele ali, ao lado dele, eu me lembro bem de ele prestar essa informação aí que fala, que ele realmente empurrou ela, bateu a cabeça, né?, e que depois já viu que a coisa tinha dado errado ali ele resolveu dar fim na vida dela.

[...]

Defesa: Gostaria de compreende essa questão da dívida em si, ela foi lá para cobrar uma dívida, que existia entre ele, o réu, e o marido dela, correto?

T: É, na verdade assim [...], ela não foi cobrar, na verdade ela já foi receber, segundo o próprio Leandro em declarações a pedido dele, ele ligou para o João e disse: “olha, estou com dinheiro aqui, pede para sua esposa passar aqui e receber o dinheiro”, segundo o João, o esposo, ele acreditava que o valor seria correspondente aos juros do dinheiro emprestado para Leandro, pelo que ele disse, tudo que ouvimos na investigação, ela foi a mensageira, ela foi meramente para buscar o dinheiro que estava convencionado entre Leandro e João [...].

[...]

Defesa: O senhor até mencionou para o advogado da acusação que na simulação, na reconstituição melhor dizendo, houve essa discussão pelo fato de ele ter empurrado, não ter empurrado, o próprio acusado teria falado que teria empurrado ela e teria caído e depois chegou a passar a corda no pescoço dela, isso ocorreu logo após o relacionamento sexual, eles discutiram, foi isso?

T: Pois é, analisando bem aqui doutor, te duas vertentes aí, essa história da corda que vem na minha memória que entrevistei Leandro duas, três vezes ou mais, só me vem no momento em que ele faz meramente o pagamento, a vítima ia saindo, ele alcança, aborda ela, passa a corda e mata; essa história de bater no balcão já veio em um outra versão dele que diz: “realmente ela foi lá para receber o dinheiro, mas antes ela se queixou do marido, se queixou disso, se queixou daquilo, mantivemos relação sexual, ela foi ao balcão junto comigo contar esse dinheiro”, ou pegar o envelope, ele me falou alguma coisa relativa a envelope, nesse momento ele a empurrou, ela caiu bateu a cabeça e morreu, daí para frente que não sei se entra essa mesma história da corda, não me lembro se depois de batera a cabeça ele a envolveu com corda, eu não sei [...], olhando minhas anotações aqui, relatório, essa é informação que tenho.

[...]
(Id. 105427882).

João Batista Meneses de Souza – marido da vítima –
(Id. 105427882) e C
assiane Lemes Silva – esposa do réu – (Id. 106421955), pouco disseram sobre os fatos propriamente ditos.

Em juízo, Leandro apresentou nova dinâmica para o acontecido:

Juíza: [...] o que aconteceu a respeito dessa acusação, o que o senhor tem a dizer?

R: [...] aconteceu que no dia do fato a Elida chegou no restaurante para cobrar, para receber uma certa porcentagem do dinheiro que eu devia para o marido dela, daí eu peguei e, por volta das três horas da tarde, abri a porta do meu restaurante, ela adentrou ‘lá para dentro’, e eu falei assim: “como você está”, como tratava todos os meus clientes, sempre tratei: “como está meu anjo”, eu falei: “como você está minha querida”, ela falou assim: “eu não estou nada bem”, eu falei: “porque você não está nada bem”, “sabe como é o João, João não me ajuda em casa, não ajuda lavar uma área, não [...] carpe a horta”, aí eu falei assim: “mas isso é normal, todo homem é assim”, ela falou: “não é normal”, aí eu peguei e me dirigi para o meu caixa para pegar o dinheiro para dar para ela, nisso ela pegou, trancou a porta do meu restaurante e colocou a chave em cima da mesa e falou para mim que hoje eu não escapava, e eu falei: “como assim não escapava” [...], ela foi tirando a roupa e no momento de fraqueza do homem, que infelizmente alguns [...], mas a fraqueza do homem, ver ela nua, tive infelizmente tive relação sexual com ela, na qual ela tirou a roupa, eu sentei em uma cadeira a qual eu mostrei lá no restaurante aquele dia, ela sentou no meu colo e aí tivemos o ato sexual; então assim, eu quero deixar bem frisado Meritíssimo, bem frisado que a Elida ela teve, já que estou confessando para a senhora, ela teve dois prazeres em cima do meu colo, deixar bem frisado que eu não a forcei em nada, tanto que quando eu terminei, que eu fui para conversar com ela, tirei ela do meu colo, ejaculei um pouco dentro dela, em sua vagina e na minha camiseta, na calça e na minha mão, daí ia sair, deixei ela de pé, eu ao caixa [...],
agora você preenche essa promissória aqui, que o dinheiro está dentro desse envelope, aí ela veio ‘de mim’, perto do meu caixa e ela falou: “agora a gente já transou, agora você vai ser meu”, eu falei: “não, mas isso não existe [...] de ser seu, foi só um deslize, só uma transa”, “você vai ser meu porque, você é direito, você anda bem vestido, você anda bem cheiroso, você é amável com tua esposa, vejo o jeito que trata tua esposa e tua filha, é de um homem assim que eu preciso”, ela preencheu a promissória e voltou de novo e falou: “dessa vez você é meu, a gente vai, vou contar tudo para tua esposa o que a gente fez aqui no restaurante, você é meu, a partir de hoje você é meu, vou contar tudo para o João, vou contar para tua esposa”, aí foi que infelizmente [....], me veio a raiva [...] cegou tudo e aconteceu que peguei ela, batia a cabeça dela caixa, que é uma madeira grossa e firme, bateu no caixa e caiu no chão.

Juíza: E aí?

R: Aí eu peguei, quando fui ver aquela situação já estava no chão desacordada, passado uns cinco minutos ali vi que que o pulso dela estava sem pulso, ai o desespero bateu, como estava em reforma peguei e envolvi o corpo dela com sacos plásticos e [...] com a cordinha.

Juíza: Tá?

R: Em hipótese alguma Meritíssima eu peguei ela por trás, foi pela frente Meritíssima, em hipótese alguma eu peguei ela por trás, o investigador Wilson naquele dia falou que eu tinha falado que tinha pego ela por trás, eu não peguei ela por trás, peguei ela pela frente mesmo, ela estava de frente comigo, com a blusinha dela e a parte de baixo sem nada.

[...]

MP: O senhor matou ela afinal por qual motivo?

R: Por motivo de raiva doutor, por me sentir enojado por ter a esposa que eu tenho e me sentir chantageado, acuado em um canto doutor, esse foi o motivo do ódio, da raiva que me deu naquele momento de estar sendo constrangido, em um canto ali sendo chantageado [...] isso que aconteceu [...].

MP: Não foi por causa da dívida?

R: Não, de forma alguma, essa dívida é inexistente, fatos ‘infundáveis’, os investigadores estão falando, o marido dela está falando, é infundável aí, não foi por causa de dívida, duas semanas antes eu liguei para o próprio marido dela, João Evangelista, para pagar a dívida e ele não quis receber, então não foi por causa de dívida [...].

MP: Ela ameaçou especificamente o senhor de contar que tinham tido uma relação para o marido dela, é isso?

R: Correto, para o marido dela e para minha esposa, porque ela sabia onde eu morava [...], naquele momento, ela vai acabar com minha vida, minha reputação, aí que o ódio veio e aconteceu isso aí doutor.

MP: O senhor não se utilizou de uma cordinha para asfixiá-la?

R: A cordinha foi usada após eu ter batido a cabeça dela no balcão.

MP: Mas ela estava desacorda quando o senhor colocou a cordinha?

R: Estava desacordada.

MP: A razão por o senhor ter utilizado essa cordinha era para terminar de matá-la então?

R: Para envolver o saco plástico tudo nela doutor
.

MP: Então a intenção do senhor de usar a cordinha foi fechar o saco plástico, o senhor achava?

R: Exato.

MP: Tinha entendido que ela tinha morrido?

R: Correto.

[...]

MP: O senhor falou que não leu o seu depoimento lá?

R: Não senhor.

MP: Porque em ambas, embora o senhor confesse que tirou a vida dela foi diferente, lá na delegacia disse que após o ato sexual que ela passou a cobrar a dívida na integralidade e o senhor teve um branco e daí o senhor atacou ela com a corda, quando ela ainda estava sentada na cadeira, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, porque os policiais inventaram esse pedaço e colocaram em seu depoimento, o senhor tem alguma inimizade na Polícia Civil, alguma razão para eles fazerem isso?

R: Não doutor, de forma alguma, o investigador Wilson é um amigo, não digo chegado, mas já fizemos alguns almoços juntos por parte do parente da minha esposa, porque ela mora aqui, mas eu creio que foi ajuntamento de informações no qual pode se ter confundido na hora de eu falar doutor, no meu expressar pode ter passado isso, passar, expressar errado, de dizer ao certo como foram os fatos, mas o que aconteceu foi bem isso aí [...], não leu o depoimento para mim doutor, podia ter consertado o depoimento.

MP: O senhor Wilson o senhor viu ele lá no dia do depoimento?

R: Sim, estava o investigador Wilson e o Jonas, os dois investigadores da primeira vez e na segunda também.

MP: Mas há uma diferença substancial nessas duas versões para eles terem interpretado diferente, essa questão do valor da dívida, o senhor mencionou para eles durante o depoimento lá na delegacia?

R: O valor da dívida a qual era de mil e pouco reais, o valor da divida de quatorze mil cento e cinquenta e cinco era referente a seis meses de fazer o pagamento [...], era uma soma de valores de seis meses na qual ela ia receber era apenas mil e oitocentos reais.

MP: No dia que a vítima foi lá, do ocorrido, o senhor tinha o valor de quatro mil e quinhentos reais para entregar para eles?

R: Correto, quatro mil e quinhentos reais, estava só esperando um amigo meu [...] trazer o restante do dinheiro doutor.

MP: E a Elida falou que não aceitaria receber esse dinheiro, só parte do dinheiro?

R: Ela citou assim: “eu acho que o João não vai querer só metade, vai querer receber o dinheiro todo”, eu falei: “mas o combinado com ele é eu pagar a quantia do valor que foi especificado, isso aqui é um bônus a mais” [...].

MP: E ela falou isso antes ou depois do momento que ela teria chantageado o senhor?

R: No momento ali, que foi de tudo ali do ato sexual.

MP: Mas foi antes ou depois dentro da conversa?

R: Não, foi depois do ato sexual.

MP: [...] mas eu gostaria de saber se a chantagem foi antes ou depois?

R: Foi depois doutor.

[...]

MP: Explica melhor para a gente como o senhor passou essa corda no pescoço dela quando ela já estava dentro do saco, daí o senhor passou a corda?

R: Foi doutor, foi tudo de olho fechado doutor, eu não, é uma coisa que não consigo explicar, nervosismo, a raiva, eu só fechei o olho e passei o saco plástico, não sei nem onde estava o saco plástico [...], isolei ela, amarrei o saco plástico e ali eu orei por ela, pedi perdão o ato que tinha cometido, quando vi não tinha mais como voltar atrás.

MP: Mas a corda o senhor passou por fora do saco, né?

R: Isso.

[...]

MP: E o senhor viu que quando o senhor deu a volta no corpo que a corda estava na região do pescoço ou o senhor não viu?

R: Olha doutor, para fala a verdade eu só enrolei ela assim só segurei ela e fui enrolando doutor, o desespero foi tanto que fiz tudo de olho fechado [...].

MP: O senhor lembra quantas voltas que o senhor deu, se o senhor deu um nó na corda?

R: Não, nó acho que não dei não doutor, nó não dei não, foi só umas voltas no pescoço dela no desespero, foi isso que aconteceu

MP: O senhor puxou com força?

R: Como eu posso explicar para o senhor agora doutor, eu envolvi ela, envolvimento como se fosse fazer um saco assim doutor, não posso dizer a força que usei nela.

[...]

MP: É verdade que você usou o celular dela para mandar mensagem para o marido dela se passando por ela?

R: Para ter mais tempo doutor para ficar com minha filha [...], eu só fiz isso para ganhar tempo para ficar com minha filha, eu sabia do erro que fiz perante uma vida humana.

[...]

Defesa: Ele emprestava dinheiro para o senhor aplicar do restaurante ou era uma sociedade entre vocês, algum negócio?

R: Isso.

Defesa: Negócio, o que era, agiotagem?

R: Na verdade não seria bem agiotagem [...].

Defesa: Em algum momento o João de pressionou por meio direto ou de forma indireta, através da vítima, para o senhor pagar, sob pena sei lá de matar ou de querer fazer algo de ruim com o senhor?

R: Não doutor, porque eu sempre pagava adiantado, nunca ele chegou me chantagear [...].

Defesa: Então o que tinha combinado o senhor estava cumprindo?

R: Bem antes do prazo doutor [...].

Defesa: Só para entender, o fato de você ter batido a cabeça dela no caixa ali foi por conta de cobrança ou for conta de ela falar que ia levar a sua esposa e do marido dela que vocês tiveram relação sexual?

R: Por conta da relação sexual doutor, me senti coagido, me senti afligido, me senti, como posso dizer, espremido no canto, essa é a palavra certa, me senti coagido, me senti envergonhado [...] nas mãos dela [...]
(Id. 106421955).

Não obstante os argumentos defensivos, certo é que o conjunto probatório angariado fornece indicativo suficiente quanto às qualificadoras incluídas na pronúncia.

Bem se sabe que
o “
motivo fútil
significa que a causa fomentadora da eliminação da vida alheia calcou-se em elemento insignificante se comparado ao resultado provocado. Portanto, é a flagrante desproporção entre o motivo e o resultado obtido. Ex.: matar o dono do bar porque se recusou a vender bebida fiado
” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 16ª ed., Ed. Forense, pág. 848 –
e-book
).

No caso em análise, as provas angariadas demonstraram que o crime, aparentemente, aconteceu por causa de um desentendimento a respeito do valor que o réu deveria entregar para a vítima, como parte do pagamento de um empréstimo.

Na fase inquisitorial, o próprio réu alegou que “
E
lida não quis receber os quatro mil e quinhentos reais e afirmou que só receberia o valor total; Que neste momento "deu um branco", seguido de uma vontade muito grande de acabar com aquilo ali; Que se apoderou de uma corda de varal e envolveu o pescoço da vitima”.

A circunstância ecoa no depoimento dos policiais que acompanharam o caso.

De acordo com Wilson Cândido de Souza, a investigação demonstrou que “
como ele não deu todo o dinheiro”,
ouviu de Elida que
“João não ia aceitar”
e que a
“sociedade estava desfeita”.
No momento que

“ela falou que eles não tinham mais negócio [...] ele disse que ficou muito nervoso, muito irritado, pegou uma corda, dessas cordas de nylon, de varal, ela ia saindo e, segundo ele, veio por trás dela e enrolou aquela corda no pescoço dela e enforcou”.

A sua vez,
Jonas da Cruz Evangelista esclareceu que a motivação,
“
ao que tudo indica, foi a dívida mesmo, a trama toda que ficou entendida para a gente a nível de inquérito policial é que era em torno da dívida mesmo”.

Desentendimentos de somenos importância são hábeis para caracterizar a motivação fútil.

Nesse sentido:

[...]
havendo elementos nos autos a indicar que, em princípio, o Recorrente agiu impelido por motivo fútil (para não pagar uma dívida no valor de R$ 250,00) e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima (atacando-a de inopino), deve ser mantida a incidência das sobreditas qualificadoras na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.
(TJ/MT, N.U 1016778-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

[...] A discussão anterior entre o réu e as vítimas a respeito de dívida configura a qualificadora do motivo fútil. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0017.13.006487-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 06/10/2021).

Ainda que a defesa alegue que o réu cometeu o crime impelido por violenta emoção, porque se sentiu ‘chantageado’ pela vítima, que ameaçava contar aos respectivos cônjuges a respeito da relação sexual que alegou ter acontecido entre eles, o argumento não basta para afastar a qualificadora, que, como se viu, encontra amparo nas provas coletadas.

De mais a mais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça “
o móvel do delito está em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente no fato de o recorrente querer se esquivar de uma dívida que possuía com o marido de Elida Cristina da Silva Fardin. Além de que, swabs contendo material biológico da vítima (secreção vaginal) apresentaram resultado negativo para a presença de sêmen, o que reforça a motivação fútil declinada pelo órgão de execução atuante no feito
” (Id.
100403481 - pág. 5).

As provas também indicam que o crime foi cometido com uso de asfixia (CP, art. 121, § 2º, III).

A perícia realizada no local em que o corpo foi ocultado identificou que “
o
cadáver encontrava-se na posição de decúbito lateral direito, com os membros inferiores flexionados, sobrepostos entre si e amarrados junto ao calcanhar com o uso de fita Adesiva e um segmento de corda. Estava com os membros superiores flexionados juntos á região torácica. Circundava a cintura do cadáver um cabo metálico com capa plástica de uso doméstico como varal de roupas que
também circundava a região do pescoço
.
Circundava o pescoço ainda um segmento de corda e fita adesiva plástica
. Havia fita adesiva do tipo “silver tape” circundando a face”
(Id. 95239991 - pág. 5) (sem destaque no original).

O exame de necropsia constatou que o cadáver “
a
presentava também uma corda, tipo estas de varal, de cor predominante amarela,
ao redor do pescoço/região cervical
, esta corda não estava apertada no pescoço, estando folgada e apresentando um nó na região posterior
” (Id. 95239973 - pág. 5) (sem destaque no original).

Além disso, o médico legista apontou que a
causa da morte da morte foi
“
asfixia por estrangulamento
”, e apresentou as seguintes conclusões:

3. Sulco cervical - o cadáver exibe sulco na região cervical, aparentemente único, compatível com o instrumento que estava ao redor da região cervical, tratando-se de corda, desta tipo de varal, amarelada, enrolada ao redor de si mesma, formando uma volta e com um no posterior. A corda estava frouxa na região cervical, não fazendo compressão sobre a região e por isso e também pela distensão da região cervical, pelo estado de decomposição corporal, o sulco não tenha ficado tão evidente. Provavelmente, o autor durante o estrangulamento tenha acionado o instrumento, em forma de alça, forçando-o a constrição cervical por ação muscular do autor e após ocorrido o óbito e cessando a ação opressiva na região, o instrumento pode ter se afrouxado
(Id. 95239973 - pág. 6).

Do mesmo modo, as provas angariadas sinalizam que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
q
uando o agente aborda o ofendido de maneira inesperada, gera um contexto próprio para aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada ou até mesmo impossível. A surpresa é normalmente aquilo que é imprevisível. [...]. Lembremos que a surpresa é o gênero que dá origem às demais espécies retratadas no inciso IV do § 2.º. Mas não é qualquer surpresa, uma vez que todo ataque tem um toque de inesperado, até para que dê certo. Cuida-se, nesse cenário, da surpresa autenticamente imprevisível, impossível de calcular, prognosticar, imaginar
” (Obra citada, pág. 849).

Como dito alhures, ao que tudo indica, o crime aconteceu depois de um pequeno desentendimento a respeito do valor que o réu deveria entregar para a vítima como pagamento de um empréstimo.

Para o Delegado de Polícia, Leandro afirmou que quando a vítima lhe disse que não aceitava receber apenas parte do dinheiro, “
se apoderou de uma corda de varal e envolveu o pescoço [dela], que estava sentada em uma cadeira de costas para ele”.

Wilson Cândido de Souza relatou que as investigações apontaram que,
no momento em que a vítima
“ia saindo [...], ele veio por trás dela e enrolou aquela corda no pescoço dela e enforcou”.

A ação desencadeada de inopino encontra-se exposta no depoimento de
Jonas da Cruz Evangelista. A testemunha afiançou que “
quando ela saía do estabelecimento, quando ela se aproximava da porta, ele a alcançou, abraçou, acredito que assim, e com a corda envolveu ela [..], a trouxe para dentro e ali matou ela asfixiada com a força mecânica dele mesmo ou por uso também da corda”.

No contexto probatório delineado mostra-se crível a tese que a ação delitiva foi cometida de surpresa, sem possibilidade ou com dificuldade de defesa por parte da vítima. Confira-se:

[...] Plausível considerar que as vítimas tiveram suas defesas dificultadas, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa e meio que encurralou a vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 1022717-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

[...]
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode estar embasada na conduta do réu ao agir de inopino, não permitindo que o ofendido esboçasse qualquer reação. [...]
(TJ/MT, N.U 1009952-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Pertinente ressaltar que, se existe suporte probatório quanto à qualificadora, é impositivo que o Conselho de Sentença a avalie, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019; HC n. 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no REsp n. 1.876.687/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2021).[...]
(AgRg no REsp 1927053/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

[...] A exclusão de qualificadora somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. [...]
(AgInt no REsp 1940487/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021